Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723669-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO GHISLENI, JOSECLEIA CORREA DA SILVA APELADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA, CARLOS ROBERTO GHISLENI D E S P A C H O Cuida-se de apelação e recurso adesivo, interpostos contra a r. sentença de ID 68621367, proferida nos autos de ação embargos à execução proposta por CARLOS ROBERTO GHISLENI contra JOSECLEIA CORREA DA SILVA, em que o nobre sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ineficácia executiva do título que instrui a execução embargada por falta de liquidez, além de condenar a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Opostos embargos de declaração pelo embargante (ID 68621368), esses foram rejeitados (ID 68621373). Irresignada, a embargada recorre no ID 68621375. Sem juntar qualquer documento, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 68621375 - Pág. 3): “II. PREPARO 2. A Apelante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não se encontra com condições financeiras suficientes para arcar com as despesas recursais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 3. Requer a concessão das benesses da gratuidade de justiça, amparada pelo art. 98 do CPC e pela Constituição Federal, por ser atualmente, pessoa pobre, no sentido jurídico do vocábulo.” Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Ressalte-se que, no caso em apreço, a controvérsia reside sobre a lisura do empréstimo que a apelante teria realizado em favor do embargante, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), circunstância que, ao menos em tese, contradiz a alegação de hipossuficiência. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator